Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Vistos etc. Admitida, na ação de origem, a habilitação do terceiro Alexandre Ribeiro Sarmento1, que figurara como cedente dos direitos pertinentes ao imóvel objeto da lide, como assistente do autor, ora agravado, promova a Serventia da Turma a alteração dos assentamentos processuais, fazendo constar o postulante naquela condição processual. Ressalvo que, em tendo havido aludida resolução no ambiente da ação principal no curso deste agravo, não integrando a questão, portanto, o objeto do recurso, inviável qualquer perscrutação sobre a intervenção deferida nesta sede. Aferido, outrossim, que, ao se manifestar nestes autos, cingira-se o assistente a vindicar seu ingresso nos fólios e a retirada do feito de pauta de julgamento virtual, de molde a viabilizar que realize sustentação oral2, efetivada a diligência ora determinada, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do agravo. I. Brasília-DF, 03 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 169268119 (fls. 1.486/1.487), Ação Declaratória de Nulidade no 0717734-45.2023.8.07.0001. 2 - ID Num. 50358508 (fl. 70).